Tribunal: TJES
Processo: 5001798-21.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001798-21.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: MARCIO OLIVA ROMAGUERA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO DE ALTO CUSTO PARA COMPROMISSO PROFISSIONAL. BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5001798-21.2024.8.08.0017

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido:
MARCIO OLIVA ROMAGUERA

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Tenho que agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer a falha na prestação do serviço, uma vez que o recorrido não recebeu sua bagagem no momento do desembarque, em viagem a trabalho, sendo certo que as companhias aéreas respondem de forma objetiva pelos danos causados aos passageiros, baseando-se no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Em relação ao danos materiais, restou incontroverso que, em razão do extravio temporário da bagagem, o autor adquiriu de forma emergencial itens de vestuário (terno, camisa, gravata, sapato, cinto e meia), totalizando R$ 8.495,46
.

Contudo, a restituição integral desse montante configura, a meu ver, enriquecimento sem causa
.

Digo isso porque
os bens adquiridos são de uso pessoal e durável, tendo sido incorporados em definitivo ao patrimônio do recorrido
.

O reembolso de valores despendidos para a aquisição de itens que passam a integrar o acervo pessoal do consumidor é rechaçado pela jurisprudência
, conforme os seguintes julgados aplicáveis à espécie:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. PERDA DA CONEXÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO POSTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. [...] 3.
Se o conjunto probatório demonstra que todos os pertences do consumidor foram integralmente restituídos, oito dias após o desembarque, não há que se falar em reembolso dos valores despendidos para aquisição de itens de uso pessoal, eis que incorporados ao seu patrimônio, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito. [...]"
(TJ-MG - Apelação Cível: 50055278120248130707, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela
(JD 2G), Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2024)

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. [...]
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO POSTERIORMENTE AO TÉRMINO DA VIAGEM. DANO MATERIAL.
[...]
NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO NÃO PREVISTA PELA PASSAGEIRA. COMPRA QUE, ENTRETANTO, RESULTOU NA INCORPORAÇÃO DESSES ITENS AO PATRIMÔNIO DA RECLAMANTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA RECLAMANTE. PRECEDENTES
. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. [...] SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."
(TJ-PR 00396932520238160014 Londrina, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 23/09/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2024)

No tocante aos danos morais, a privação temporária da bagagem, aliada à urgência e relevância do compromisso profissional para o qual o autor foi convocado
, ultrapassa o mero dissabor cotidiano

, configurando dano moral indenizável.
O valor fixado na origem, correspondente a R$ 3.000,00

, revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto, conheço do recurso
e
dou-lhe

parcialmente provido
, apenas para afastar a condenação por danos materiais

. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)